Tribunal: STF
Processo: HC 257662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não concedeu a ordem.



II. Razões de decidir



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a utilização de elementos informativos colhidos na fase extrajudicial para fundamentar a sentença, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial.



3. Igualmente, o STF entende que a dosimetria da pena não é matéria passível de discussão em habeas corpus, salvo manifesta ilegalidade ou teratologia, desde que tenha sido realizada a partir dos critérios legalmente previstos.



III. Dispositivo e tese



4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243.289 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.09.2024; STF, HC 243.709 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.11.2024; STF, HC 256.418 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.06.2025; STF, HC 256.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025.